Tribunal: TJSP
Processo: 1000570-72.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Ordem para juntada do original do contrato - Natureza jurídica de título de crédito - Possibilidade de circular por meio de endosso - Artigo 29, parágrafo 1o, da Lei 10.930/04 - Dever de juntada do original - Intimação para juntada do título não atendida pelo Banco - Recurso não provido.